Tribunal: TJDFT
Processo: 0747842-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747842-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. RECORRIDO: LEONARDO SOUSA AMÂNCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA E COGNIÇÃO EXAURIENTE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Com efeito, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. 2. Assim, em que pese os argumentos destacados no recurso, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar, visto ser prematura e temerário uma decisão que defira a penhora do salário, nesse momento, ante a necessidade de complementação das provas, verificação da saúde e comprometimento da renda do agravado, bem como se seria funcionário público (ativo) ou aposentado. Além disso, não se verifica o risco da demora, uma vez que a penhora pode ser autorizada a qualquer momento e eventuais encargos poderão ser cobrados posteriormente, não havendo quaisquer motivos que impeçam que a pretensão recursal se efetive, apenas, após o exaurimento do contraditório e ampla defesa no processo de origem. 3. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais aprofunda, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 795, 805 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, defendendo a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido, à luz dos princípios da efetividade e razoabilidade, por ser esse o único meio viável de satisfação de seu crédito. Aduz que já foram excutidos todos os meios para localização de bens do devedor passíveis de constrição. Assevera, ainda, que a mitigação à impenhorabilidade da verba salarial não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Acrescenta que o recurso não demanda a reanálise do conteúdo fático-probatório. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais de justiça para demonstrá-lo. Postula, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Sadi Bonatto - OAB/PR 10.011 (ID 63194843). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “compulsando os autos de origem, verifica-se uma contradição de informações entre a narrativa das partes, pois não é possível precisar com certeza se o recorrido é funcionário público (ativo) ou aposentado do INSS(...) Além disso, foi demonstrado documentalmente que o recorrido se encontra acometido de doença grave (ID de origem 137936912, 137936913 e 137936919), situação que excepciona qualquer penhora salarial do enfermo. Neste contexto, todas essas informações e dados, do agravado, deveram ser esclarecidos nos autos do processo principal, para melhor elucidação do comprometimento da renda do agravado, visto que essenciais para uma tomada de decisão justa. (...) Com efeito, diante da ausência de informações indispensáveis, necessário oportunizar, primeiramente, o contraditório na origem, a fim de se verificar todos os dados que não restaram esclarecidos na demanda. Logo, restando duvidoso que a penhora vindicada possa prejudicar valores que o agravado recebe a título de vencimento ou proventos, sendo tais verbas de natureza alimentar, assegura-se ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse descortino, por medida de precaução, no particular, mostra-se indispensável a devida dilação probatória na origem para perquirir com exatidão os fatos narrados nas razões recursais. (...) considerando que o pedido deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar prejuízos aos rendimentos/proventos do agravado, e à míngua de factíveis elementos fático-probatórios a indicar a verossimilhança das alegações do(a) agravante, não se vislumbra a probabilidade do pleito vindicado, o que obsta sobremaneira a concessão do provimento requestado nestes autos” (ID 59821400). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 795, 805 e 833, inciso IV, todos do CPC, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025